Tribunal: TJSP
Processo: 1025535-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Rescisão de contrato de fornecimento cumulada com indenização por danos materiais. Contrato extinto por vontade das partes que entabularam outro para regular suas relações comerciais. Novo contrato que fora, antes da propositura, rescindido por culpa da Autora reconhecida em sentença transitada em julgado. Improcedência da ação. Recurso desprovido.